Tribunal: TJBA
Processo: 0001392-25.2006.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001392-25.2006.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: VALDIR JACINTHO DA SILVA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e, de ofício, reformou a sentença para extinguir execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, com fundamento na tese firmada no Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal. A execução foi ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 4.491,30. O ente municipal sustenta que a decisão desconsiderou o Decreto Municipal nº 1.818/2022, que fixa o piso de R$ 1.257,72 para ajuizamento de execuções fiscais, defendendo a inaplicabilidade do referido precedente.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se se a fixação, por decreto municipal, de valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais afasta a aplicação da tese firmada no Tema 1184/STF e autoriza o prosseguimento de execução fiscal de baixo valor, mesmo diante do princípio da eficiência administrativa e da ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE nº 1.355.208), sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa.

4.
A Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 547/2024, estabeleceu diretrizes para racionalização do acervo de execuções fiscais, prevendo a extinção de feitos de valor inferior a R$ 10.000,00 nas hipóteses ali descritas.

5.
A autonomia municipal para disciplinar aspectos relativos à cobrança de seus créditos não é absoluta, devendo harmonizar-se com os princípios constitucionais da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade. O controle das condições da ação, inclusive do interesse de agir, constitui matéria de ordem pública, submetida ao crivo do Poder Judiciário.

6.
O decreto municipal que fixa valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal orienta a atuação administrativa do ente público, mas não vincula o magistrado na análise da utilidade e necessidade da tutela jurisdicional.

7.
No caso concreto, o valor executado é inferior ao parâmetro estabelecido na Resolução CNJ nº 547/2024, revelando-se legítima a extinção do feito, sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, conforme a tese firmada no Tema 1184 do STF. 2. A fixação, por ente municipal, de valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal não vincula o Poder Judiciário na análise das condições da ação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0001392-25.2006.8.05.0074
, tendo como Agravante,
MUNICIPIO DE DIAS
D ́ÁVILA
,

e Agravado,
VALDIR JACINTHO DA SILVA.

A
cordam

os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Privado do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça